Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HIPOTECA NÃO REGISTRADA. AVAL SEM OUTORGA CONJUGAL. NOVAÇÃO OBJETIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada, fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB). A agravante sustentou, entre outros pontos, a nulidade da citação por edital, a inexistência jurídica da hipoteca por ausência de registro, a inexigibilidade da obrigação decorrente de aditivo não assinado, a nulidade do aval, a ocorrência de novação, e, subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade patrimonial à meação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a hipoteca não registrada invalida a garantia da CCB; (iii) verificar se a ausência de assinatura em aditivo compromete a exigibilidade da obrigação; (iv) analisar a validade do aval prestado sem outorga conjugal; (v) determinar se houve novação objetiva da obrigação; (vi) avaliar a incidência da teoria do venire contra factum proprium; (vii) examinar se é possível, desde já, limitar a responsabilidade patrimonial da agravante à sua meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital foi válida, pois precedida de diligências razoáveis e infrutíferas nos endereços indicados pela parte autora e localizados pelo juízo nos sistemas disponíveis, conforme exige o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.
4. A ausência de registro da hipoteca no Cartório de Registro de Imóveis não invalida a obrigação principal nem impede sua execução, pois a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação especial (Lei no 10.931/2004), que não exige o registro para a eficácia da garantia entre as partes.
5. A inexistência de assinatura da agravante em aditivo posterior à CCB não compromete a exigibilidade da obrigação, que decorre do título originário regularmente subscrito por ela como avalista.
6. A ausência de outorga conjugal não invalida o aval prestado, sobretudo porque a agravante era solteira à época da contratação, sendo a meação do cônjuge eventualmente resguardada em fase expropriatória, se comprovada a comunicabilidade.
7. Não houve novação objetiva da dívida, tampouco há indícios de animus novandi que substituísse a obrigação original.
8. A alegação de comportamento contraditório do credor (venire contra factum proprium) carece de prova inequívoca e depende de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.
9. A limitação da responsabilidade patrimonial à meação não pode ser analisada neste momento, devendo ser arguida no âmbito da execução, conforme os arts. 843 e seguintes do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização da parte, inclusive por meio dos sistemas disponíveis ao juízo.
2. A ausência de registro da hipoteca em Cédula de Crédito Bancário não impede sua exigibilidade entre as partes, por força da Lei no 10.931/2004.
3. A CCB subscrita pela parte é título executivo extrajudicial válido.
4. O aval prestado sem outorga conjugal não é nulo, cabendo a proteção da meação ao cônjuge em fase de expropriação, se for o caso.
5. Não se configura novação objetiva quando o novo contrato invocado não foi assinado por todas as partes.
6. A tese de comportamento contraditório do credor exige prova e não pode ser examinada na via estreita da exceção de pré-executividade.
7. A limitação da responsabilidade patrimonial à meação deve ser arguida na fase de execução e depende de comprovação específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 246, 256, § 3o, 843; CC, arts. 361, 1.419, 1.227; Lei no 10.931/2004, arts. 29, 31 a 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053153, 0700993-85.2023.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 27.10.2025; TJDFT, Acórdão 2041164, 0726747-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 26.09.2025.